Tribunal: TJDFT
Processo: 0712267-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712267-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: JOSE AIRES AMARAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 39034434) interposta pela parte Ré, em face da sentença (ID 39034431) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória n° 0712267-22.2022.8.07.0001, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: 1) confirmando a tutela concedida antecipadamente, condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear integralmente o medicamento LONSURF (TRIFLURIDINA + CLORIDRATO DE TIPIRACILA) 15mg de maneira contínua, conforme indicado pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$3.000,00 até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais); 2) condenar a ré ao pagamento, em favor da autora, por danos morais, na quantia de R$3.000,00 (três mil reais). Tal valor será corrigido desde a presente data (súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários em favor do patrono da parte autora, no importe de 10% sobre o valor da causa (R$50.000,00), com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. (...) Nos termos do despacho ID 40386300, considerando o fato novo (inclusão do medicamento no rol da ANS) comunicado no curso do processo, conforme ID 39034423, bem como a manifestação da parte Ré (ID 39034429) reconhecendo referido fato novo, antes da sentença, além das alegações recursais que versam sobre medicamento não incluído no rol da ANS, deixei consignado que não antevejo o cabimento do recurso. Naquela oportunidade, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determinei a intimação da parte Apelante, para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias o cabimento do presente recurso de apelação. À Secretaria da Turma para que promova a intimação e, caso a parte já tenha sido intimada, certifique o decurso de prazo. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022 14:04:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador